Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718323-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO, SUZANA AZEVEDO COMERCIO CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução, no 0701051-40.2017.8.07.0001 (ID 192784333 dos autos de origem), ajuizada por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em desfavor de SUZANA AZEVEDO COMERCIO CALCADOS LTDA, SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO, que indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud automaticamente reiterada, por não vislumbrar probabilidade de sucesso. Em suas razões, o agravante defendeu que decorreu o prazo de 6 (seis) anos da última pesquisa BACENJUD realizada em 2017, sem sucesso e que as devedoras se furtam da obrigação de pagar a obrigação assumida. Alegou, ainda, que o SISBAJUD é eficaz e mais abrangente que o BACENJUD devendo ser deferida a realização da pesquisa. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa SISBAJUD ou a concessão do efeito suspensivo para que os autos não retornem ao arquivo intermediário. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação dos efeitos da tutela. Preparo recursal (IDs 58769086 e 58769085). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, as únicas diligências em busca de bens foram feitas na época do ajuizamento da execução, no ano de 2017, e sem sucesso, ensejando a determinação de suspensão e arquivamento ocorrida em 2018 (ID 15989279 dos autos de origem). A partir de então, o credor não se manifestou nos autos até o dia 04/04/2024 (ID 192067033 dos autos de origem), requerendo a realização de pesquisa e que culminou a prolação da decisão agravada. Destaque-se, que o credor não juntou nos autos originários quaisquer evidências de que tenha havido alteração na situação financeira do devedor desde as últimas diligências realizadas para justificar a renovação das pesquisas, o que, em análise perfunctória, infirma a probabilidade de êxito e do próprio direito de satisfação do crédito. Destaque-se que, conforme dispõe o art. 921, § 3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, não bastando a renovação do requerimento das pesquisas. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023. - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. "3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, também não se vislumbra urgência, na medida em que o próprio credor permaneceu inerte no período de 2018 a 2024, sendo juridicamente indiferente o fato de o processo “ficar parado” no arquivo intermediário ou em secretaria, sem que haja a prática de ato processual capaz de interromper o transcurso da prescrição intercorrente. Isso porque, conforme tese fixada no Tema 568 STJ “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” Além disso, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para concessão imediata da reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Quanto à pretensão subsidiária de concessão de efeito suspensivo, pelas mesmas razões já consignadas acima, não se vislumbra probabilidade do direito, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que a ampare. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital